Tribunal: CARF
Processo: 10580.721051/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
As diferenças de URV, por se tratarem de verbas de natureza eminentemente salarial em relação às quais não existe qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, estão sujeitas à incidência do imposto de renda
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante global pago extemporaneamente (regime de caixa).
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Nos termos da Súmula CARF no 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721051/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
As diferenças de URV, por se tratarem de verbas de natureza eminentemente
salarial em relação às quais não existe qualquer isenção concedida pela União,
ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda,
estão sujeitas à incidência do imposto de renda
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, relativamente a diferenças
de aposentadoria pagas pelo INSS, deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal (regime de competência), e não pelo montante
global pago extemporaneamente (regime de caixa).
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721051/2009-95
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

Nos termos da Súmula CARF no 73, erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fonte
pagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por ele
recebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos
rendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a incidência do imposto sobre os juros de mora
recebidos e exclusão da multa de ofício e, ainda, para determinar seja o imposto de renda
recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2003 a 2006, apurada em decorrência de classificação indevida de
rendimentos nas respectivas declarações de ajuste anual, nas quais os rendimentos que ensejaram
o lançamento foram declarados isentos ou não tributáveis, sendo desclassificados pela
fiscalização como tal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
210):
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e
não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no
8.730, de 08 de setembro de 2003.

As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para
URV em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de
renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;

b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por
esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda.
Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos
membro do magistrados estaduais;

c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer no
art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba
paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte
pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela
como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer
responsabilidade pela infração;

d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV
tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério
Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;

e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis, deveriam
ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento
fiscal;

f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas,
tendo em vista sua natureza indenizatória;

g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e juros
moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte
pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de
2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;

h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as medidas
cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de
fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão de
jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada (fl.
82):
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte..
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/4/2011 (fl. 130) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/5/2011 (fls. 91 ss), por meio do
qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, acrescentado
capítulo no qual intitulado DA ILEGITIMIDADE DA UNIÃO, no qual traz alegações no sentido
de que a União não poderia figurar no polo ativo da relação jurídica-tributária discutida e
também DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e tende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto à alegação de ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto de
renda incidente na fonte que não foi objeto de retenção pelo estado membro, em que pese
pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos
a seus servidores pagos, certo tratar-se de norma de direito financeiro, que visa meramente a
repartição constitucional de receitas tributárias. Entretanto, o IRPF é tributo de competência da
União, tanto que o recorrente apresentou a sua declaração de imposto de renda a este ente – e não
ao Estado da Bahia; eventual imposto a restituir apurado no ajuste seria pago pela União.
Confira-se, em igual sentido, elucidativa ementa sobre a temática:
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS
ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO.
NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União,
cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação,
qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-
tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações
tributárias. Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a
pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não
altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
(CARF. Acórdão no 2401-008.933, sessão de 2 de dezembro de
2020).

Quanto à alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, trago
verbete sumular editado por este Conselho, de observância obrigatória por todos que aqui atuam,
que assim prescreve:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MÉRITO
Quanto ao mérito do recurso, trata-se de tributação pelo imposto de renda de
verba recebidas a título de "Valores Indenizatórios de URV", declaradas como tal pela Lei
Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Alega a recorrente que tais valores consistiam apenas em recomposição salarial,
porque não implementada em tempo certo; decorreram pois de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, e por tratar-se de verba
indenizatória, sobre ela não incide o Imposto de Renda.
O colegiado de piso entendeu que, em que pese a classificação dada pela
respectiva lei estadual, as verbas em questão possuem natureza remuneratória, pois visavam a
manutenção do valor real do salário. Na mesma decisão também foi mantido o lançamento
do imposto sobre os valores correspondentes aos juros de mora.
A matéria já foi amplamente debatida no âmbito deste Conselho, inclusive nesta
Turma, que em recentes decisões ocorridas, por exemplo, em Sessão de 10 de novembro de
2022, de relatoria da Conselheira Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira, por unanimidade votou
por negar provimento ao recurso apresentado no que toca a essa mesma discussão. Tomo a
liberdade de reproduzir, para solução do litígio, o inteiro teor do voto proferido no Acórdão
2202-009.414:
II.1 – DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA URV & DA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA
Narra que a manutenção do lançamento afrontaria o princípio constitucional da
isonomia. Isso porque a Resolução do STF no 245/2002 conferiu natureza jurídica
indenizatória ao abono variável aos Magistrados do Poder Judiciário Federal e,
posteriormente, aos membros do Ministério Público da União – cf. Lei no 9.655/1998 e
Lei no 10.474/2002.
Por força do disposto no art. 111 do CTN deve a norma isentiva ser interpretada
literalmente, vedado o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para
alcançar sujeitos passivos em situações indigitadamente semelhantes. Ademais,
lacônicas alegações acerca de indigitada afronta ao princípio da isonomia são incapazes
de infirmar o lançamento. Ora, sequer existe lei federal – a única capaz de conceder
isenção de tributo de competência da União –, o que afronta o disposto tanto no § 6o do
art. 150 da CRFB/88 quanto no art. 176 do CTN. É dizer: não é possível reconhecer
isenção sem que haja lei federal própria a tal mister.
Insiste o recorrente que as verbas percebidas por servidores públicos, como é seu caso,
resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

Real têm natureza indenizatória. Em franca colisão com a tese aventada está a
remansosa jurisprudência não só deste eg. Conselho quanto a do col. STJ. Confira-se a
título exemplificativo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS.
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DA URV. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na
conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e,
portanto, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda.
3. Conforme precedente julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, REsp
1.118.429/SP, o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se
a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ.
REsp no 1838581/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AS
VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS RESULTANTES
DA
DIFERENÇA
APURADA
NA
CONVERSÃO
DE
SUAS
REMUNERAÇÕES DA URV PARA O REAL TÊM NATUREZA SALARIAL
E, PORTANTO, ESTÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO
DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta
Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária
sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da
remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV (AgRg no
REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
3.5.2018).
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.382.802/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/2/2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202006.494, Cons.a
Rel.a Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 26 de fev. 2018).
Não me convenço, portanto, da alegação.
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes deste Conselho: Acórdãos CSRF
nos 9202-004.194, 9202-004.230, 9202-006.361, 9202-006.365, 9202-007.055, 9202-008.807,
9202-009.164, dentre outros.
Isso posto, é de manter a decisão de primeira instância quanto à tributação da
verba discutida.
DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE OS JUROS DE MORA
Quanto a tributação dos juros de mora incidente sobre verbas pagas em contexto
de ação judicial, registro que a matéria trazida neste Capítulo encontrava-se em discussão junto
ao Supremo Tribunal Federal, questão agora já decidida pela Corte Superior.
Assim, conforme recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808), de observância obrigatória pelo CARF nos termos
do art. 62 do RICARF, a pretensão recursal deve ser acolhida. No julgamento foi fixada a
seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Nesse sentido,
transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, as decisões definitivas do STF
julgadas na sistemática de repercussão geral são de observância obrigatória por este Conselho, de
forma deve ser afastada a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração do recorrente.
DA
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO
–
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente
Alega ainda a recorrente que o lançamento é nulo por ter sido feito em base de
cálculo inadequada, eis que o imposto sobre os rendimentos em discussão foi calculado em
conjunto com os salários auferidos. Em suma, invoca o cálculo do imposto com base nas tabelas
e alíquotas próprias das épocas de percepção dos rendimentos.
Inicialmente cabe ressaltar que não se trata de caso de nulidade do lançamento. O
Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, estabelece, em seus arts. 59 e 60, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.” (Negritei).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

No caso, a contribuinte revela conhecer as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, não restando caracterizada qualquer das
causas previstas na legislação como ensejadoras de nulidade do lançamento, razão pela qual
indefiro o pedido de nulidade do lançamento.
Entretanto, assiste razão à recorrente quanto ao pleito trazido nesse capítulo.
Após a decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (repercussão geral)
decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente adotado pelo art.
12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e
consolidou o entendimento de que o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime de competência, com a utilização das alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao
total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto e o imposto incidente
sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou seja, pelo regime de competência, devendo ser
reformada a decisão recorrida.
DA EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A recorrente pleiteia a exclusão da multa de oficio aplicada, uma vez que o não
recolhimento do imposto de renda sobre a verba discutida se deu pela classificação dada aos
rendimentos pelo Estado da Bahia, que considerou a verba não tributável quando de seu
pagamento, de forma que o recorrente declarou os rendimento de acordo com a mesma natureza
atribuída pela fonte pagadora. Nesse caso, nos termos da Súmula CARF no 73, cabível a
exoneração, exclusivamente, da multa de oficio em decorrência do erro escusável induzido pela
interpretação errônea dada pela fonte pagadora:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721051/2009-95

1 - excluir da base de cálculo do lançamento contestado os valores recebidos a
título de juros de mora;
2 - excluir a multa de ofício de 75%; e
3 - para que o Imposto de Renda seja calculado com base no regime de
competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Original